Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-85.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707193-85.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CECILIA MARIA FRUTUOSO DOS SANTOS APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Conquanto o Ministério Público não tenha atuado no feito em primeiro grau de jurisdição, verifico que no Agravo de Instrumento no 0742315-98.2021.8.07.0000 houve manifestação da Procuradoria de Justiça como fiscal da ordem jurídica. Logo, em sede de apelação, a atuação ministerial deve novamente ser oportunizada a fim de evitar eventuais alegações de nulidade. Ouça-se, portanto, a Procuradoria de Justiça e, por conseguinte, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora